Tribunal: TJDFT
Processo: 0752283-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752283-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADRIANA LUISA DE FIGUEIREDO XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão (ID 177641670) da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da tutela cautelar antecedente ajuizada por ADRIANA LUISA DE FIGUEIREDO XAVIER, determinou a suspensão os descontos em percentual mensal que supere 40% dos rendimentos mensais brutos, excluídos os compulsórios. Em suas razões (ID 54241038), alega que: 1) os descontos que são realizados em conta corrente pressupõem a expressa autorização dos clientes; 2) a cláusula de retenção na conta reduz a avaliação de risco e é determinante para o oferecimento de juros reduzidos; 3) a autora tinha ciência do comprometimento de sua renda quando fez o empréstimo e deve solucionar o problema mediante a readequação dos gastos; 4) a propositura de ação apenas contra as instituições financeiras, sem a presença dos demais credores, impede o prosseguimento da ação pelo rito do superendividamento; 5) a definição legal do mínimo existencial é de 25% do salário mínimo; 6) o valor requerido é muito superior ao previsto em lei ou nas decisões minoritárias; 7) as operações de crédito consignado devem ser excluídas dos cálculos indicativos de superendividamento dos consumidores para fins de apuração do mínimo existencial; 8) a gestão da margem consignável dos servidores é realizada pelo órgão pagador; 9) a averbação das parcelas depende de autorização expressa do servidor; 10) a margem consignada dos servidores do Distrito Federal foi ampliada para até 40%, dos quais 5% fica reservado para saques com cartão de crédito e amortização de despesas contraídas nessa modalidade; 11) os gastos realizados com a aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor não foram comprovados para que sejam excluídos da limitação; 12) trata-se de endividamento ativo consciente, no qual o consumidor sabe ou deveria saber que não tem condições de arcar com os compromissos assumidos. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 54241040). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator